Tribunal: TJMT
Processo: 1026760-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026760-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (AGRAVANTE), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 05.790.965/0001-49 (AGRAVADO), RENOVIGI ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 16.851.732/0002-06 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELAYNE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JOAO BOSCO LOPES FILHO

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE EMPRESAS DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS POR MEIOS AUTÔNOMOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Bosco Lopes Filho contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a exclusão de
Renovigi
Energia Solar S.A. e Luz do Sol Energia Solar Ltda. do polo passivo da execução, limitando a ordem de exibição de documentos à empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de manutenção, no polo passivo da execução, de empresas que participaram da fase de conhecimento, mas que não foram condenadas na sentença, com fundamento na alegada necessidade de acesso a documentos técnicos para correta liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de mérito reconheceu a falha exclusiva da empresa Energisa no registro da energia gerada, exonerando
Renovigi
e Luz do Sol de qualquer responsabilidade.

4. O laudo pericial apontou que os equipamentos fornecidos pelas empresas excluídas estavam em perfeitas condições, atribuindo a falha ao aparelho de medição da concessionária.

5. A permanência de partes não condenadas no polo passivo da execução violaria os princípios da congruência e do devido processo legal, representando ampliação subjetiva indevida da obrigação.

6. A obtenção de documentos eventualmente em posse de terceiros pode ser viabilizada por meios próprios, como os previstos nos
arts
. 396 a 404 do CPC, sem necessidade de inclusão dessas empresas no polo passivo.

7. A exclusão das empresas não impede a efetiva liquidação do julgado.

8. Inexistência de má-fé processual por parte do agravante. A interposição do recurso fundou-se em tese jurídica plausível, sem dolo ou intenção de protelar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a exclusão do polo passivo da execução de partes que não foram condenadas na sentença, ainda que tenham participado da fase de conhecimento, quando ausente responsabilidade reconhecida e existindo meios processuais próprios para obtenção de documentos eventualmente em seu poder."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4o, 6o, 396 a 404, 401, 403, parágrafo único, 513, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1649620/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.06.2020,
DJe
15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

JOAO BOSCO LOPES FILHO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
203191122
– autos de origem PJE No
1002484-47.2021.8.11.0003
) pelo Juízo da 4a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
,
que
determinou a exclusão de
Renovigi
Energia Solar S.A. e Luz do Sol Energia Solar Ltda. do polo passivo da execução
, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado pela parte exequente
JOAO BOSCO LOPES FILHO
em desfavor de
ENERGISA S.A.
,devidamente qualificados nos autos.

A executada Energisa compareceu aos autos depositando o valor da condenação (Id. 194393850), bem como impugnou a execução (Id. 194410927).

A parte Luz do Sol Energia Solar LTDA apresentou pedido de cumprimento de sentença contra Energisa (Id. 194412303).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, quanto ao pleito de cumprimento de sentença de Id. 194412303, deverão ser distribuídos em autos apartados, considerando que o presente feito da deu início à fase de cumprimento de sentença quanto aos valores principais objetos da condenação, conforme pedido de Id. 187950855, e a tramitação de dois cumprimentos de sentença em conjunto acarretará a confusão processual, inviabilizando o trâmite em conjunto.

Assim, o pleito de Id. Id. 194412303 deverá ser distribuído em apartado.

Acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 194410927, verifico que não merece prosperar, considerando que a sentença foi clara em condenar a parte executada Energisa em danos materiais que deveriam ser apurados em sede de cumprimento de sentença, cito o trecho a seguir:

“(...) Nesse aspecto, restou claro que o autor teve prejuízo financeiro, pois os medidores instalados pela requerida não registraram a energia produzida pelo sistema do requerente como crédito a ser compensado - não lhe tendo sido prestada a devida contraprestação pela energia gerada através de seus equipamentos. Nesse contexto, revela-se prudente e justa a restituição, pela requerida, do valor equivalente a toda a energia produzida pelo autor e não registrada pelo medidor da Energisa - até a regularização da atividade do medidor.

Portanto, deve a requerida Energisa reparar o dano material causado ao autor, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, a partir das provas já produzidas nos autos. (...)

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR a requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor (a serem apurados em liquidação de sentença) e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$15.000,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.”

Logo, em que pesem os argumentos do executado, há que se falar em título executivo no presente caso, visto que a sentença transitada em julgado previu a referida condenação.

Diante disso,
rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença
do executado de Id. 194410927.

Quanto aos valores pagos em Id. 194393855, considerando que o exequente concordou tacitamente, dou por satisfeito o cumprimento da obrigação de pagar a condenação de danos morais, determinando o levantamento dos valores em favor da parte exequente, devendo esta apresentar dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a expedição de alvará.

Quanto a parte ilíquida da sentença, consistente no trecho citado da sentença acima, considerando que o exequente se manifestou em Id. 196135073 pela adoção de medidas necessárias a fim de dar seguimento ao cumprimento da
sentença, imprescindível a adoção de medidas a fim de obrigar a executada ao fornecimento de documentações que viabilizem a liquidação da sentença.

Entretanto, em que pese a pretensão de astreinte com efeitos retroativos, não prospera, considerando que não houve fixação prévia de astreintes que viabilizem tal pleito, não tendo a executada sido cientificada previamente, razão pela qual rejeito o pleito.

Em contrapartida, determino a intimação da executada Energisa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos “documentos que constem a produção e injeção de energia, mês a mês, desde agosto de 2019 até o presente momento, de forma clara e facilitada para apuração de cálculo; (B) O valor de mercado de cada unidade de energia de cada mês produzido (kWh) para eventual cálculo”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto a tese alegada pela exequente de má-fé processual, não se vislumbra no presente feito a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, de forma que a alegação de que a executada agiu de má-fé deve ser afastada.

Quanto aos demais pleitos de Id. 196135073 que tratam de medidas coercitivas, serão apreciados após o referido prazo concedido à executada para cumprimento, considerando que no referido prazo restaram fixadas astreintes como medidas coercitivas, desnecessitando de novas medidas no presente momento processual.

Não verifico a necessidade de reconhecimento de presunção de veracidade, considerando que se trata de medida a ser aplicada em processo de exibição de documento nos moldes do art. 400 do CPC, que não é o caso dos autos, já que se trata de rito de cumprimento de sentença ilíquida.

Considerando que
as requeridas LUZ
DO SOL e RENOVIGI S.A não foram condenadas nos autos, e que eventual pretensão destas contra o Autor em virtude da sucumbência deste pela improcedência deverá ser apurado em autos autônomos, proceda-se com a exclusão do polo passivo das partes LUZ DO SOL e RENOVIGI S.A.

[...]
”

Em razões recursais (ID. 305859875), a parte agravante
sustenta
, em síntese, a n
ecessidade de manutenção de RENOVIGI e LUZ DO SOL no polo passivo, sob o fundamento de que detêm documentos técnicos essenciais à correta liquidação do dano material.

Argumenta suposta v
iolação aos princípios da cooperação processual, verdade real e efetividade da tutela jurisdicional
, bem como p
ossibilidade de responsabilização solidária ou, ao menos, obrigação de exibição de documentos por terceiros envolvidos na fase de conhecimento.

Tutela recursal indeferida nos termos da decisão sob ID.
307282856
.

A parte agravada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões (ID. 313753858), nas quais rechaça os argumentos do agravante, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo devidamente comprovado
(ID. 305870372).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

JOAO BOSCO LOPES FILHO

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de cumprimento de sentença, determinou a exclusão das empresas RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. e LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA. do polo passivo, limitando a ordem de exibição de documentos à empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, por não terem sido as empresas RENOVIGI e LUZ DO SOL condenadas na sentença, eventuais discussões sobre responsabilidade e produção de provas por essas empresas devem ser tratadas em autos próprios. Determinou, assim, a exclusão das referidas rés da fase executiva e ordenou apenas à ENERGISA a apresentação dos documentos necessários à apuração do quantum
debeatur
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

O agravante sustenta que a exclusão de RENOVIGI e LUZ DO SOL do polo passivo da execução inviabiliza a adequada liquidação do julgado, pois tais empresas detêm registros técnicos essenciais (produção de energia, manutenção, comissionamento e desempenho dos inversores) que, confrontados com os dados da concessionária, permitiriam aferir com precisão a extensão do dano material reconhecido na sentença.

Afirma que, embora não tenham sido formalmente condenadas, tais rés participaram de toda a fase de conhecimento, sendo integrantes da relação jurídica processual e detendo informações necessárias à efetiva prestação jurisdicional. Invoca, ainda, os princípios da cooperação, da verdade real e da efetividade processual, bem como os artigos 4o, 6o, 396 a 404 e 513, §5o, do CPC.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

A sentença de mérito proferida nos autos de origem reconheceu que a falha no registro da energia gerada decorre exclusivamente da atuação da empresa ENERGISA, exonerando as empresas RENOVIGI e LUZ DO SOL de responsabilidade pela inadequação técnica ou defeito nos equipamentos. O laudo pericial (ID. 117897681) foi claro ao concluir que os inversores e o sistema estavam em perfeitas condições, e que a falha decorre do aparelho de medição instalado pela concessionária.

Desse modo, ausente condenação das empresas ora agravadas, não há como mantê-las no polo passivo da fase executiva, tampouco lhes impor obrigações processuais típicas de sujeitos passivos da execução.

Além disso, a legislação processual prevê mecanismos autônomos e adequados para obtenção de documentos em poder de terceiros, inclusive com aplicação de medidas coercitivas (
arts
. 401 e 403, parágrafo único, do CPC), o que não exige necessariamente sua permanência no polo passivo da execução, sobretudo quando não estão vinculadas ao título executivo.

A manutenção de partes sem condenação expressa na fase de cumprimento de sentença, por si só, representa indevida ampliação subjetiva da obrigação, o que viola o princípio da congruência e o devido processo legal.

Por fim
, não há nos autos qualquer demonstração de que os documentos eventualmente detidos por RENOVIGI e LUZ DO SOL não possam ser requeridos por via própria, conforme autorizam os artigos 396 e 401 do CPC. A exclusão do polo passivo, portanto, não impede o prosseguimento eficaz da execução.

Noutro diapasão
,
a
agravada requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso interposto conteria distorções dos fatos e pretensão manifestamente improcedente, com o único objetivo de protelar o andamento do cumprimento de sentença.

Todavia, não vislumbro nos autos a presença dos elementos configuradores da má-fé processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

O agravante apresentou recurso dentro dos limites da razoabilidade jurídica, defendendo sua interpretação quanto à necessidade de permanência das partes agravadas no polo passivo da execução, com o objetivo de garantir a integralidade da liquidação. Ainda que os argumentos não sejam acolhidos, a simples interposição de recurso, com fundamentos jurídicos plausíveis, não caracteriza, por si só, conduta temerária, desleal ou dolosa.

É pacífico na jurisprudência que a caracterização da litigância de má-fé exige dolo processual e intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, obstruir a marcha processual ou provocar incidentes infundados, o que não se verifica no presente caso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1649620 SP 2020/0010333-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2020)

Desse modo, afasto o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, por inexistirem elementos que evidenciem qualquer abuso no exercício do direito de recorrer.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025